Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006650-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PAULA MICHELS - CPF: 044.929.989-93 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (AGRAVADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TRATATIVAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO – CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA APLICADA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa de utilização restrita, admitido apenas quando a matéria arguida for cognoscível de ofício e comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de extinção da obrigação por transação extrajudicial firmada por meio de aplicativo de mensagens, quando controvertida quanto à sua validade e eficácia, especialmente diante de alegação de erro substancial, demanda aprofundamento probatório, sendo inadequada sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que busca se beneficiar de erro evidente da parte adversa para obter vantagem manifestamente indevida, utilizando o processo com finalidade ilícita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1006650-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:ALEXSANDRA PAULA MICHELS

AGRAVADA: MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXSANDRA PAULA MICHELS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1017171-56.2022.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por
MONTREAL
FOODS
ALIMENTOS
EIRELI
,
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, na qual se alegava a extinção da obrigação em virtude de suposta transação celebrada entre as partes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois houve a celebração válida de um acordo extrajudicial via aplicativo WhatsApp entre os patronos das partes, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) para a quitação integral do débito.

Alega que a proposta foi formulada pelo advogado da agravada e aceita pela recorrente, após dupla confirmação expressa do valor pelo causídico da parte exequente, inclusive por extenso.

Argumenta que a transação independe de forma especial (art. 107 e 840 do CC) e que a retratação posterior da parte recorrida, alegando erro de digitação (pois o valor seria R$1.200.000,00), configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Aduz que o erro foi inescusável, pois houve ratificação dos termos quando questionado, tornando a proposta obrigatória (art. 427 do CC).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reconhece
r
a
v
alidade da transação extrajudicial firmada entre as partes, com a consequente extinção da execução, sob o fundamento de quitação integral da dívida
,
mediante o pagamento do valor de R$1.200,00
(um mil e duzentos reais)
(Id. 346680894).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
26
/
02
/
202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

349246855
.

Na contraminuta, a parte agravada
relata que a execução foi ajuizada com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (CTR no 120/2021), visando à cobrança de 10.800 sacas de milho, posteriormente convertidas em quantia certa, cujo débito atualizado alcança o montante de R$1.377.448,12
(um milhão, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e doze centavos)
.

Narra que, em tratativas extrajudiciais, houve envio de mensagem via aplicativo WhatsApp pelo patrono da exequente, na qual, por erro material de digitação, constou o valor de “R$1.200,00”, quando o correto seria “R$1.200.000,00”, sendo o equívoco prontamente reconhecido e comunicado à parte adversa.

Sustenta que a agravante, ciente da discrepância entre os valores, buscou se aproveitar do erro para alegar quitação da dívida mediante pagamento irrisório, o que ensejou a apresentação de exceção de
pré
-executividade, posteriormente rejeitada pelo juízo de origem.

Aduz que o magistrado singular rejeitou corretamente a exceção de
pré
-executividade, entendimento corroborado pela decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo
ao agravo, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito invocado.

Aponta
, como fundamento central, o não cabimento da exceção de
pré
-executividade, porquanto a matéria arguida não é de ordem pública e demanda dilação probatória, especialmente quanto à alegada transação firmada por meio de mensagens eletrônicas, cuja validade dependeria da análise da intenção das partes e da existência de vícios de consentimento.

No tocante ao mérito, defende a configuração de erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, destacando a absoluta discrepância entre o valor da dívida (superior a R$1,3 milhão) e o valor indicado equivocadamente (R$1.200,00), circunstância que seria perceptível por qualquer pessoa diligente, afastando a validade de eventual acordo.

Argumenta, ainda, a inexistência de transação válida, ao fundamento de que o suposto acordo não foi formalizado, condição expressamente prevista nas tratativas, inexistindo, portanto, manifestação de vontade válida e eficaz.

Rebate a aplicação do princípio
do
venire
contra
factum

proprium
, sustentando que não há confiança legítima a ser protegida, uma vez que a agravante reconheceu a estranheza do valor e, ainda assim, buscou se beneficiar do erro alheio, em afronta à boa-fé objetiva.

Alega, ademais, ocorrência de preclusão, porquanto a matéria poderia ter sido arguida em embargos à execução anteriormente opostos, sendo inadequada sua rediscussão por meio de exceção de
pré
-executividade.

Sustenta, ainda, a configuração de litigância de má-fé da agravante, por deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo ilegal e interpor recurso com intuito protelatório, requerendo a aplicação de multa nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, bem como pela manutenção do indeferimento do efeito suspensivo, além da condenação da agravante ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé
(
I
d.
355489875
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 346976380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento interposto, porquanto tempestivo, próprio e regularmente instruído.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, da extinção da obrigação executada, sob o fundamento de suposta transação extrajudicial firmada entre os patronos das partes por meio de aplicativo de mensagens, no valor de R$
1
.200,00
(um mil e duzentos reais)
, a qual teria sido posteriormente desconstituída pela parte exequente sob alegação de erro material substancial, bem como à aferição da adequação da via eleita diante da eventual necessidade de dilação probatória para apuração da validade e eficácia do alegado negócio jurídico.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

"(...)

A exceção de
pré
-executividade é instituto de natureza jurídica de defesa do devedor no processo
executivo, com fundamento legal nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Vê-se, pois, que a forma de defesa utilizada pela parte executada tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias.

Insta salientar que a exceção de
pré
-executividade não tem o escopo de substituir os embargos do devedor, nem fornecer expediente temerário, uma vez que não se pode conceber a discussão de matérias de mérito ou que demandem produção de provas em sede de outra ação que não os embargos à execução, mas apontar os vícios que afastam eventual pretensão.

O STJ firmou entendimento de que o cabimento da exceção de
pré
- executividade depende do preenchimento de requisito de ordem material (a matéria ser suscetível de ser conhecida de ofício) e de requisito de ordem formal (ausência de necessidade de dilação probatória).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em
prestigio
ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de
pré
-executividade
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (
EDcl
no
AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.217.385 - SP (2010/0193585-7) MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Julgamento: 16/04/2013 PRIMEIRA TURMA)

(...)

No caso dos autos, o documento de id. 174558518 demonstra que em 15/02/2024 o advogado da parte exequente, Dr. Erli Henrique Garcia, realizou uma proposta de acordo ao advogado da parte executada, Dr. Rodrigo Fernandes
Turatti
, via aplicativo whatsapp.

Consta na proposta que o débito atualizado era de R$ 1.487.931,66 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e poderia ser quitado pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em duas parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, a serem pagas nas safras de 2023 e 2024.

Consta ainda que: “Solicitamos que esta proposta seja analisada e que, caso seja aceita, seja formalizado um
termo de acordo para que possamos proceder com os pagamentos conforme as condições estabelecidas”.

Deste modo, em que pese o advogado da parte executada tenha anuído com os termos da proposta, depreende-se que não houve a formalização do termo de acordo a fim de validar o ato.

Tanto que ao ser indagado pelo advogado da parte exequente: “Temos um acordo?”, o advogado da parte executada afirma: “Sim Dr. um mil e duzentos reais, sendo 600 reais safra 2023 e 600 2024. Você faz a minuta?”.

Cumpre salientar que a minuta do termo de acordo não foi confeccionada, portanto não há que se falar em homologação de transação.

Ademais, é nítido que a declaração de vontade emanou de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138 do Código Civil), tanto que após perceber o erro, o advogado da parte exequente pediu perdão ao colega de profissão e afirmou que a proposta era de um milhão e duzentos mil reais e que houve um erro de digitação.

A propósito, é nítido que a matéria alegada pela parte executada não se trata de questão de ordem pública e nem é suscetível de ser conhecida de ofício pelo juiz, sendo inadmissível a sua análise pela via estreita da exceção de
pré
executividade.

Ante o exposto, rejeito a exceção de
pré
executividade apresentada no id. 174558503.

Deixo de condenar a parte executada em honorários e custas processuais, por tratar-se de entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se mostra incabível a condenação na hipótese de rejeição da exceção de
pré
-executividade (Neste
sentido: STJ -
AgRg
no REsp: 1410430 SP 2013/0339360-7, Relator: Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 26/05/2015, Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015).

(...)."

Inicialmente, cumpre ressaltar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa de utilização excepcional no processo executivo, admitida apenas quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício e comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de mecanismo de cognição limitada, que não se presta à substituição dos embargos à execução, sob pena de subversão da sistemática processual.

No caso em exame, a tese defensiva da agravante funda-se na alegação de extinção da obrigação por transação extrajudicial, cuja validade é expressamente controvertida pela parte exequente, que sustenta a ocorrência de erro material substancial na manifestação de vontade.

Tal circunstância, por si só, evidencia a inadequação da via eleita, pois
a aferição da existência, validade e eficácia do alegado acordo demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, notadamente quanto à intenção das partes, à dinâmica das tratativas e à configuração de eventual vício de consentimento, o que extrapola os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade
.

Conforme
bem
consignado pelo magistrado de origem,
a proposta apresentada pelo patrono da exequente, ainda que confirmada em momento posterior, estava condicionada à formalização de termo específico, o que revela tratar-se de tratativa preliminar, destituída de definitividade jurídica
.

Não se pode desconsiderar, ademais, que a expressiva
discrepância
entre o valor efetivamente devido — superior a R$1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais)
— e aquele indicado na mensagem — R$1.200,00
(um mil e duzentos reais)
— constitui elemento objetivo apto a evidenciar, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da ocorrência de erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

A alegação de que a agravante teria agido com diligência ao solicitar confirmação do valor não é suficiente para convalidar negócio jurídico manifestamente destoante da realidade econômica da obrigação, sobretudo quando a própria parte reconhece a estranheza da proposta, circunstância que afasta a configuração de legítima confiança juridicamente tutelável.

Nesse cenário, a invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório não socorre a recorrente, porquanto tais institutos não podem ser utilizados como instrumento de validação de negócio jurídico eivado de vício evidente, nem tampouco para legitimar o aproveitamento indevido de erro grosseiro da parte adversa.

Outrossim, a ausência de formalização do alegado acordo, expressamente prevista nas próprias tratativas, reforça a conclusão de inexistência de transação válida e eficaz, não sendo possível reconhecer, de plano, a extinção da obrigação executada.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa
do acima mensurado, senão vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser
suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução
.
”
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, seja pela inadequação da via eleita, seja pela ausência de prova inequívoca do fato extintivo alegado.

No que concerne à alegação de
litigância de má-fé
, entendo que assiste razão à parte agravada.

Com efeito, a conduta da agravante revela
tentativa de obtenção de vantagem manifestamente indevida
, ao pretender fazer prevalecer quitação de dívida milionária mediante pagamento irrisório, fundada em evidente erro material da parte contrária, circunstância que não apenas afronta a boa-fé objetiva, mas também evidencia a utilização do processo para finalidade ilícita
.

A insistência na tese, mesmo diante da manifesta desproporcionalidade do valor e da clara controvérsia acerca da validade do suposto acordo, caracteriza, a meu ver, a hipótese prevista no art. 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, por alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo ilegal e proceder de modo temerário.

Diante disso, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, valor este que se mostra adequado e proporcional à reprovabilidade da conduta.

Neste mesmo trilhar, já se pronunciou as Câmaras de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDNETE COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – SANÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária
.
”

(TJ-MT 10007581220218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
– MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS – TEMA 507 DO STJ –RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC). Quem opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC) e deve arcar com a penalidade descrita no art. 81 também do CPC. Identificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015
). “Verificado que as condutas do embargante se enquadram também em atos de litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC/15, deve ser aplicada a respectiva multa, autorizada pelo art. 81, caput, do CPC/15, inclusive cumulativamente com a multa por embargos de declaração protelatórios
. Tema 507.
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.829.945/TO
.
”
(TJ-MT 10009851620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, e condeno a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026